Tribunal: TJMT
Processo: 0005985-41.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005985-41.2012.8.11.0003
RECORRENTES: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTRA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE FARID DAVID
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45686998) interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO e por NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 22499988):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIAS (SOJA) – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS MANTIDOS – MULTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, conquanto os devedores sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar escritura pública de compromisso de entrega de mercadoria firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva. Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. A escritura pública de compromisso de entrega de mercadorias firmada entre os litigantes prevê a incidência de juros de mora e multa, para o caso do seu descumprimento, hipótese em que haverá a conversão em pecúnia, não havendo que se falar em afronta ao art. 407, do C. Civil. Os juros de mora foram livremente pactuados em 1% ao mês, não havendo qualquer abusividade. O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ.” (Ap. 0005985-41.2012.8.11.0003, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 23892977 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 42460482).
Alegam violação: (i) aos arts. 1o, 2o e 3o, todos da Medida Provisória n. 2.172-32, ao argumento de que trouxeram aos autos elementos que fazem verossímil suas alegações quanto à prática de agiotagem, a ensejar a inversão do ônus da prova em desfavor do pretenso credor e (ii) ao art. 1.022, II, do CPC, diante da omissão no enfrentamento da referida tese.
Recurso tempestivo (Id. 45704980).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 49250954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Os Recorrentes defendem a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, suscitando omissão no enfrentamento da tese referente à obrigação do credor de provar a lisura de sua contratação diante da prática de agiotagem.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, verbis:
“Inicialmente, mister se faz constar que o cerne da questão está em saber se a dívida existente é proveniente da prática de agiotagem, bem como se houve ou não a quitação, ainda que parcial, do título de crédito objeto do feito executivo envolvendo as partes.
In casu, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que não apresentaram provas cabais da prática de agiotagem pelo apelado. Explico.
A uma, porque os cheques trazidos à baila (id. 3173187 – pág. 11) foram emitidos em 1995, ao passo que a dívida executada foi contraída em 2000, ou seja, a emissão das cártulas ocorreu 05 (cinco) anos antes da lavratura da escritura em questão.
A duas, porque o reconhecimento da prática de agiotagem pelo apelado ou algum de seus familiares em outro processo, ainda que transitado em julgado, não pode servir como prova insofismável de que tal ato ilícito também originou o título discutido na presente demanda.
A três, ante o fato de que o laudo pericial trazido baila foi feito de forma unilateral (id. 3173186 – pág. 04/11 e id. 3173187 – pág. 01/09), não possuindo o condão de demostrar a prática de agiotagem e nem o adimplemento da dívida. A quatro, em razão da irrelevância da causa debendi na execução do aludido título de crédito e, ainda que assim não fosse, pelo fato de que as partes trabalham com o agronegócio, sendo totalmente crível que tenha havido a compra e venda da soja mencionada, mormente pelo fato de ter havido negócios anteriores da mesma natureza, conforme demonstram os diversos documentos juntados, além dos depoimentos testemunhais.
Dessa forma, ainda que os apelantes aleguem o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziram prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e muito menos as testemunhais, conseguem comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida .
Nessa Trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:
“Em face do conjunto probatório deste feito, verifico que inexistem nos autos elementos que motivem esta magistrada a conferir razão aos demandantes, pois estes não apresentaram provas aptas a demonstrar a alegada prática de agiotagem pelo embargado quanto à constituição do título executivo objetivo da demanda satisfativa em análise.
Embora os demandantes tenham acostado aos autos de acórdão oriundo do E. TJSP no sentido de demonstrar que o demandado fora reconhecido pela prática de agiotagem em outros processos, não há prova, no caso em tela, de que o título em questão tenha sido originado de aludida prática.
Ademais, não há igualmente prova de que os cheques mencionados na peça inicial possuam relação com a dívida confessada na Escritura lavrada em 16.03.2000, objeto da execução em apenso, vez que foram emitidos cinco anos antes da lavratura da referida escritura .
Não restou demonstrado nos autos qualquer pagamento realizado pelos embargantes em relação ao débito materializado pela escritura sub judice, sendo certo que incumbia aos próprios embargantes a produção de prova documental nesse sentido (recibos, etc.). É certo, no entanto, que os documentos acostados aos autos não comprovam qualquer pagamento parcial concernente àquele débito.
Conforme alegado nos autos pelo embargado, as partes realizaram inúmeros negócios envolvendo a venda e compra de soja, nas condições que pactuavam, fosse por meio de escrituras publicas ou de instrumentos particulares.
Assim, através da Escritura em execução, lavrada em 16/03/2000, os Embargantes se confessaram devedores da importância equivalente a 32.300 sacas de soja de 60kg, de modo que os encargos e taxas constantes na aludida escritura foram livremente pactuados.
A testemunha Gutemberg Carvalho Silveira afirmou em juízo que tinha conhecimento do negócio de empréstimo de dinheiro do Sr. Farid para o Sr. José Machado, que os juros cobrados seriam em torno a 6% ao mês e que essa natureza de negócio também era celebrada com outras pessoas. Afirmou, ainda, ter presenciado alguns pagamentos e que, em relação à escritura firmada, acompanhou a negociação. Ressaltou que a relação entre ambos era apenas negocial, que as taxas cobradas pelas instituições bancárias eram inferiores às cobradas pelo embargado e que desconhece o motivo pelo qual o embargante contratou o empréstimo com as instituições financeiras em vez de fazê-lo com o embargado. Afirmou que o embargante era produtor rural e comercializava sementes.
O informante Samer Clemente informou em juízo que tinha conhecimento de que as partes mantinham empréstimo de valores e que chegou a presenciar um acerto entre eles. Afirma que os juros eram cobrados na base de 6% ao mês, e que, quando cobrados por sacas de soja, os juros seriam de 40% ao ano. Informou que não sabe o motivo de o Sr. José Carlos optar por fazer os empréstimos com o Sr. Farid, ao invés de fazer empréstimos nos bancos por taxas inferiores.
Afirmou que houve pagamentos referentes à escritura em questão, mas não sabe mencionar o quanto foi efetivamente pago, informando, demais disso, que o Sr. José Carlos era agricultor e que tinha relacionamentos bancários.
Importante ressaltar que os depoimentos da testemunha e informante supramencionadas são praticamente idênticos aos depoimentos das testemunhas inquiridas nos autos n°115/2002 (1a Vara Cível), cujos trechos foram trazidos pelos embargantes em sua peça inicial (fls. 20/22), na tentativa de corroborar suas alegações, sem êxito.
Isso porque não há, nas declarações colhidas, elementos que permitam concluir com segurança pela veracidade das alegações iniciais, seja no que toca à constituição do título executivo em questão por agiotagem, seja quanto ao pagamento de valores, pelos embargantes, a título de quitação – mesmo que parcial - concernentes àquele débito, e qual seria o eventual quantum a ser abatido .
Desse modo, no caso em exame, os embargantes não se desincumbiram de seu o ônus de demonstrar a ilicitude da cobrança, cuja ocorrência é negada pelo embargado, não somente porque se trata do fato positivo que constitui o direito (o que facilita a produção da prova pelo autor), mas também em virtude de serem os embargantes que dispõem dos mecanismos adequados à produção dessa prova.
Nota-se, portanto, que a prova produzida nos autos, tanto documental como oral, não é apta a demonstrar a prática de agiotagem alegada pelo embargante.” (id. 3173300 e id. 3173301 – pág. 01 – negritei e grifei)
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.
A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.
Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos.
A nota promissória é regida pelos princípios da cartularidade, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.” (TJMT, RAC n. 140.927/2017, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS –ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ilegitimidade passiva do devedor quando reconhece que de forma livre e espontânea emitiu título de credito para caucionar dívida de parente, diante da sua responsabilidade perante o terceiro.
Sendo a cártula emitida nominalmente ao exequente/embargado, sem qualquer endosso, e sendo ele o portador do título, resta patente a sua legitimidade para figurar no polo ativo.
O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja quitado o valor ali descrito, a quem o porte ou for nominal.
Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo para concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.” (TJMT, RAC n. 73.112/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.07.2017 – negritei)
Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelos recorrentes, a eles competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:
“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)
Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem/desconto fosse comprovada, esta não tem o condão, per si, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos:
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais.
2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia. [...]
5. Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário.
6. Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)
Por conseguinte, repiso que conquanto os apelantes sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar a escritura pública de compromisso de entrega de mercadorias firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva. ” (id. 22499989 – negritei e grifei)
Àvista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto as disposições da Medida Provisória n. 2172-32, pois, a referida medida somente é aplicada, com a alegada inversão do ônus da prova, se há indícios suficientes de prática de agiotagem, o que definitivamente não é o caso dos autos, não havendo motivo para inconformismo neste ponto.
Na verdade, reafirmo que os recorrentes não apresentaram prova mínima do quanto alegado, razão pela qual é totalmente absurdo, para dizer o mínimo, querer afastar a regra disposta no art. 373, inc. I, do CPC, a qual dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, para se aplicar a aludida Medida Provisória.
Dessa forma, é de clareza solar que o simples fato de haver abusividade na multa contratual não traduz a prática de agiotagem e nem torna o pacto firmado entre as partes nulo.
Por conseguinte, não restando comprovada a alegada prática de agiotagem, se torna totalmente descabido querer imputar ao embargado a conduta prevista no art. 4o, da Lei n. 1.521/51. (Id. 33573982, p. 2/6)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 1o, 2o e 3o, todos da Medida Provisória n. 2.172-32, defendem os Recorrentes que trouxeram aos autos elementos que fazem verossímil suas alegações quanto à prática de agiotagem, a ensejar a inversão do ônus da prova em desfavor do pretenso credor.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da temática, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, "havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança". Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem, afirmando categoricamente que a parte autora "nem foi capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução decorreu da prática usurária proibida aos particulares". A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR. CAMPO DO CREDOR EM BRANCO NOS TÍTULOS. PREENCHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STF. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRAZO TRIENAL DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. NÃO DECORRIDO. AGIOTAGEM. PROVAS INEXISTENTES. PRÁTICA ABUSIVA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REMANESCÊNCIA DE FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 2. A pretensão recursal apresentada exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1515035/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v